Tribunal: TJSP
Processo: 2216029-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Declaração de hipossuficiência de recursos não constitui fundamento idôneo, por si só, para concessão do benefício. Presunção relativa de pobreza. Documentos juntados aos autos não embasam a alegação de hipossuficiência econômica.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Declaração de hipossuficiência de recursos não constitui fundamento idôneo, por si só, para concessão do benefício. Presunção relativa de pobreza. Documentos juntados aos autos não embasam a alegação de hipossuficiência econômica. Indeferimento do benefício. Mérito. Termo de confidencialidade celebrado entre as partes que estabeleceu o dever de sigilo, cominando multa para o caso de descumprimento. Possibilidade. Acesso a informações sensíveis ao negócio que necessitam de maior proteção, evitando a utilização indevida por parte do franqueado. Cláusula de não concorrência. Inexistência de abusividade. Definição dos limites geográficos e da amplitude da restrição. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.